Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PASSAGEM FORÇADA. ENCRAVAMENTO VOLUNTÁRIO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o , do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. A carência financeira da parte possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, permitindo a concessão de gratuidade de justiça (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC).
3. Não há como vincular umbilicalmente a pessoa física do magistrado que presidiu a instrução à prolação da sentença de mérito, quando existe normal legal a determinar a remessa do feito à unidade de apoio judicial (NUPMETAS-1), com vistas a conferir a celeridade que o caso apresenta, já que concedida a preferência de tramitação, em razão da idade das partes (art. 1.048, I e § 1o, CPC). 3. 1. O princípio da identidade física do juiz é de natureza relativa, sendo imperioso para seu reconhecimento a comprovação do efetivo prejuízo, não demonstrado no caso.
4. Não se reconhece o cerceamento de defesa quando a parte, instada, permanece inerte em arrolar as testemunhas, somente o fazendo intempestivamente. Ademais, a controvérsia é dirimida pela análise documental colacionada em suficiência por ambas as partes, sendo dispensável a prova testemunhal.
5. Não se reconhece o direito de passagem forçada (art. 1.285, CC) , nem em violação do direito de ir e vir, quando o encravamento do imóvel, que anteriormente possuía à saída para via pública, se deu por ato voluntário do próprio detentor do imóvel. 5. 1. Para instituição da servidão de passagem é exigível a comprovação do uso contínuo e aparente da passagem (Súmula 415/STF), ônus probatório do qual réu não se desincumbiu. 5. 2. Devidamente comprovados os danos materiais causados pelo réu, pela passagem forçada indevida, sendo razoáveis os valores indicados pelos autores, conforme menor orçamento apresentado.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitadas as preliminares e desprovido.